Tribunal: STF
Processo: Rcl 71621
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021233-47.2017.5.04.0252), que teria violado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e contrariado, ainda, as teses fixadas no julgamento dos Temas 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO; e 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em síntese, o autor daquela demanda postulou a declaração de nulidade do contrato de representação comercial celebrado ENTRE SUA EMPRESA E A EMPRESA ORA RECLAMANTE e a declaração de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa Distribuidora de Medicamentos Sana Cruz Ltda, no período de 17/04/2000 enquanto perdurar o vínculo, já que o contrato vigia na data do ajuizamento da reclamatória 22/09/2017, e pagamento de todas as verbas trabalhistas. 



    Aduziu que era empregado da empresa ora reclamante, estando presentes a pessoalidade e habitualidade, bem como a subordinação ao poder diretivo da empresa, requisitos para caracterizar a relação de emprego. 



    Relata que, para ingressar na empresa, foi-lhe imposta a constituição de sociedade por quotas de responsabilidade limitada e adesão a falso contrato de representação comercial autônoma, tendo posteriormente firmado contrato de representação comercial com a Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda – o que não condiz com a verdade, porque, a pessoa jurídica com que se contratou existia previamente ao contrato celebrado com a empresa ora reclamante, estando constituída desde 03/09/1996 (ID. 26ee13f - Pág. 11do processo principal). 



    [...]



    A decisão que condenou o ora reclamante considerou uma suposta primazia da realidade, assim como uma distribuição desigual do ônus da prova, na utilização da teoria da subordinação estrutural, e indícios de fiscalização, para equivocadamente declarar uma suposta subordinação, que sequer existiu. Em nenhum momento apontou que houve coação na contratação, ou algum erro na formalização contratual. 



    [...]



    Milita a favor da ora reclamante, que o art. 28 da Lei 4.886/1965 determina que o representante deve fornecer as informações detalhadas pertinentes aos negócios a cargo do representante. Situação, na qual se insere, apresentar informações referentes a rotina, sem que isso caracteriza a alegada subordinação. 



    A imposição de comprovação de total autonomia, para descaracterizar o suposto vínculo empregatício, contraria não só os precedentes citados, como também a própria Lei 4.886/1965, que regula a atividade do representante comercial. 



    [...]



    Ora, decidir nesse sentido viola os precedentes apontados, porque neles restou estabelecido que é constitucional a liberdade de contratação, o que ficará claro no decorrer desta reclamação. No julgamento do Tema 725 e da ADPF 324, é possível dizer que o STF também estabeleceu uma nova posição jurisprudencial acerca da liberdade de adoção de modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho. 



    [...]



    Restou incontroverso nos autos, como previsto no art. 374 do CPC, que: (i) o beneficiário da decisão reclamada já possuía empresa constituída 4 (quatro) anos antes firmar contrato de relação mercantil com a ora reclamante, conforme cadastro na Receita Federal (ID. 26ee13f - Pág. 11); (ii) que emitia nota fiscal (ID. 26ee13f - Pág. 11); (iii) que inexiste qualquer irregularidade no contrato firmado entre as empresas; (iv) que a decisão está fundamentada na primazia da realidade (ID. c98d992 - Pág. 16). 



    [...]



    Para esse E. STF, portanto, garantir o livre exercício de qualquer ofício é respeitar a liberdade econômica. O entendimento se manteve e, na realidade, se ampliou ao longo dos últimos anos, como no julgamento da ADPF 324 e do Tema de Repercussão Geral nº 725 amplamente tratados acima.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação”. Postula, ainda, “a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e, ainda, as teses fixadas no julgamento dos Temas 550-RG, RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO; e 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado, mantendo o entendimento firmado na sentença, assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício (eDoc. 20, fls. 198-199):



    “Para o reconhecimento do vínculo de emprego, deve ser examinado o contexto da relação de trabalho havida entre as partes, de acordo com os princípios da primazia da realidade e da continuidade da relação empregatícia. Ou seja, o que se busca, é a verdade real dos fatos e suas repercussões jurídicas, independentemente do tratamento dado pelas partes. Isso porque, o contrato de trabalho, por sua natureza, é tido como contrato realidade (art. 442 da CLT), devendo ser priorizada pelo intérprete a verdadeira intenção dos protagonistas, de acordo com o desenvolvimento das relações, e não a sua forma. 



    [...]



    Assim, ainda que formalmente as partes tenham mantido contrato de representação comercial, a prova produzida nos autos indica que não havia a alegada "total autonomia" do reclamante quanto à forma de definir como iria organizar suas atividades. Entre outros e-mails juntados aos autos, o teor da mensagem do ID. 89eed32, enviada pelo supervisor de vendas Magnus Z Brum, datada de 21.05.2008, deixa clara a existência de subordinação do reclamante a um modelo de trabalho estabelecido pela reclamada, bem como a fiscalização acerca do seu cumprimento: 



    [...]



    Evidente que a conversa estabelecida entre as partes nas mensagens reproduzidas acima, bem como em outras juntadas aos autos, comprova a inexistência de autonomia do reclamante e, por outro lado, a existência de cobranças e metas, ao contrário do que alega a reclamada. 



    Pelo exposto, nada há que reformar quanto ao reconhecimento do vínculo, motivo pelo qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos em relação ao reconhecimento do vínculo de emprego e à unicidade contratual. Como consequência, nego provimento também ao pedido relacionado à prescrição bienal.”



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou os contratos de representação comercial celebrados entre a ora Reclamante e a sociedade empresária de que o ora Beneficiário é sócio. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 550 da Repercussão Geral, RE 606.003, Redator p/ acórdão Min. ROBERTO BARROSO, esta CORTE assim se manifestou:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 



    2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado.



    3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição.



    4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes.



    5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606.003, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 14/10/2020)



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de representação comercial, tem-se a mesma lógica para autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por implantação dessa modalidade, dando concretude ao art. 1º da Lei 4.886/1965: “Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios”.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0021233-47.2017.5.04.0252), atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/09/2019; e RCL 24.417-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24/04/2017. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente